Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-30.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005439-30.2016.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: ANA DO CARMO GARCIA COSTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1005439-30.2016.8.11.0002, proposta por ANA DO CARMO GARCIA COSTA, para declarar a inexigibilidade da dívida questionada; condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, desde o arbitramento e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
A apelante aduz, em síntese, a indenização foi fixada em valor desproporcional e desarrazoado, por isso deve ser reduzida ao patamar de R$ 1.000 (mil reais), uma vez que esse valor é suficiente para repreender a conduta.
Salienta que, ao negativar o nome da apelada, agiu em exercício regular do direito, porque não tinha conhecimento da fraude praticada, por isso não pode ser punida pela realização da cobrança.
Sustenta que a apelada é devedora contumaz, por isso deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ para afastar a condenação ao pagamento da indenização.
Ao final, busca a reforma da sentença para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes, ou reduzido o valor da indenização.
Devidamente intimada a apresentar contrarrazões, a apelada quedou inerte.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre a indenização por danos morais, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1005439-30.2016.8.11.0002, proposta por ANA DO CARMO GARCIA COSTA, para declarar a inexigibilidade da dívida questionada; condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, desde o arbitramento e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Consta da exordial que a apelada teria ajuizado a presente ação em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 573,68 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), originada de serviços que não foram contratados e nem usufruídos por ela.
Em análise à inicial, a liminar pleiteada foi deferida sendo determinada a exclusão do nome da apelada dos cadastros de proteção ao crédito. Após triangularização da lide, foi apresentada a contestação e a impugnação a essa, nas quais ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, pedido esse que fora acolhido pelo Magistrado a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.
Com efeito, infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista em que incide a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, portanto, tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes de atos praticados por seus prepostos, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.
Em casos análogos ao dos autos, assim se manifesta a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE FATURA INADIMPLIDA REFERENTE À LINHA TELEFÔNICA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO DEMONSTRADA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A falta de demonstração da efetiva contratação da linha telefônica a que se referem às faturas cujo inadimplemento gerou a negativação afasta a exigibilidade do débito e, consequentemente, torna ilegítima a inscrição restritiva de débito, situação fática onde nasce automaticamente o dever de indenizar, que se caracteriza ‘in re ipsa’ em situações como a em voga.
2. O quantum indenizatório deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória, e não pode exceder o valor justo e razoável que tem cabimento em tais situações.” (TJMT, Ap 102753/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017) (Destaca-se)
Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade. Ocorre que, há casos em que essa demonstração é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral in re ipsa, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do fato.
Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI esclarece que:
"[...] esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, [...] em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização". (Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl., Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635). (Destaca-se).
No caso em análise, a apelante sustenta que os serviços de telefonia foram contratados pela apelada, contudo deixou de apresentar provas robustas da efetivação desse negócio, considerando que os “prints de tela” colacionados no bojo da contestação, não são hábeis a comprovar a contratação, uma vez que não demostram o assentimento da apelada, com o respectivo contrato assinado ou outro documento idôneo que contenha a perfectibilização do negócio celebrado, e a manifestação da vontade por ambas as partes, como troca de e-mails, gravação telefônica da solicitação desses serviços, entre outras provas.
Desse modo, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir o direito da apelado, configurando a prática do ato ilícito consistente na cobrança e inserção indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito, ocasionando-lhe o mencionado dano moral in re ipsa.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO RECONHECIDO, CONSTANTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – HONORÁRIOS – ARTIGO 85, §2o, DO CPC – MANUTENÇÃO - MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano decorrente da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito enquadra-se na categoria de dano in re ipsa, sendo, portanto, presumível do próprio fato a ocorrência de dano indenizável (STJ AREsp 959.838/SP). [...]” (TJMT, Ap, 1005555-33.2016.8.11.0003, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (Destaca-se).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – [...] RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, reputa-se ilícita a conduta da fornecedora ao inscrever o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.” (TJMT, Ap. 0001982-04.2016.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)
Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que a apelante pugna pela sua redução. Sobre esse cálculo, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:
“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)
Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
Dessa forma, a fixação feita em primeira instância se mostra razoável e fora realizada de maneira proporcional ao dano causado, visto que atende aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, uma vez que houve além do aborrecimento, a restrição ao crédito e ao poder de compra da apelado, decorrente da negativação de seu nome, de forma que o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado à hipótese.
A propósito:
“DUPLO APELO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA – PRIMEIRO RECURSO - DANO MORAL CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS – SEGUNDO RECURSO – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – DANO EXTRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DAS SUMULAS 54 E 362 DO STJ.
I - A inclusão ou manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.
II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a parte autora, não havendo motivos para majoração da sentença.
II – O ônus da demonstração da suposta fraude cometida por terceiro, pertence à empresa telefônica. Ademais nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva.
III – Nas relações extracontratuais, a condenação em danos morais deve ser observar o teor das sumulas 54 e 362 do STJ.” (TJMT, AP n.o 0006935-82.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)
Quanto à alegação de que a apelada é devedora contumaz e por isso deveria ser aplicado o teor da Súmula 385 do STJ, denota-se dos autos que a apelada apresentou junto à inicial cópia de dois Boletins de Ocorrência, um emitido no ano de 2011 registrando que havia perdido sua carteira com todos os seus documentos pessoais. Já o segundo foi emitido em 2015, no qual consta que houve diversas negativações em seu nome por várias empresas que não tinha contratado. Apresentou, também, os processos que ajuizou contra todas essas empresas diante da fraude praticada com os seus documentos. Diante desse contexto fático, verifica-se no caso em comento que o primeiro B.O é antecedente às dívidas e que logo após a ciência das fraudes a apelada tomou providência para sanar os danos.
Nesses casos, conforme já registrado, a fornecedora deve ter cautela ao contratar serviços, procurando garantir a regularidade da contratação com confirmações documentais, de assinatura entre outros, mas não o fez, assumindo para si o risco do negócio diante da fraude.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter inalterados os termos da sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora